Tribunal: TJPA
Processo: 0807655-52.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807655-52.2025.8.14.0000

PACIENTE: NINA VIEIRA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado com pedido liminar, em favor de Nina Vieira Ferreira, presa preventivamente no bojo da operação “Saldo Devedor”, sob a acusação de integrar organização criminosa, com pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, realização de perícia em telefone celular apreendido e nulidade da prova emprestada que fundamentou a denúncia. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada e se subsistem seus pressupostos; (ii) saber se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iii) saber se a negativa de realização de perícia em telefone celular configura cerceamento de defesa; (iv) saber se há nulidade na prova emprestada utilizada na formação da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prisão preventiva mantida com base em fundamentos concretos extraídos da conduta imputada à paciente, cuja atuação no núcleo financeiro do Comando Vermelho demonstra gravidade concreta e periculosidade.

4. Inexistência de fatos novos aptos a alterar o
status libertatis
da paciente, conforme exigido pelo art. 316 do CPP.

5. Indeferimento de perícia no celular justificado pela ausência de requerimento oportuno e pela irrelevância da diligência para o deslinde da causa, conforme art. 400, § 1º, do CPP.

6. Prova emprestada validamente produzida e utilizada, com decisão judicial que autorizou a busca e apreensão devidamente fundamentada.

7. Impossibilidade de reexame aprofundado de provas na via estreita do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e vinculação estrutural do agente a organização criminosa. 2. A negativa de produção de prova pericial, quando devidamente fundamentada e ausente requerimento tempestivo, não configura cerceamento de defesa. 3. A legalidade da prova emprestada não pode ser reexaminada em habeas corpus, salvo quando demonstrado vício flagrante.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316, 319, 400, § 1º, e 396-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 192.205/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/09/2024; HC 550.688/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 17/03/2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dias 10 a 12 do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
NINA VIEIRA FERREIRA,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA, proferido no bojo do Processo de origem PePrPr n.º 0821532-54.2024.8.14.0401 (APOrd 0800474-58.2025.8.14.0401).

Consta da impetração que a paciente encontra-se constrita de sua liberdade desde 04/12/2024, em razão do cumprimento de decreto prisional, determinado no contexto da operação policial “Saldo Devedor”, sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 2º, da Lei n.º 12.815/2013.

Alega a defesa ausência de justa causa ao encarceramento cautelar da coacta, de vez que inexistente perigo real ao processo ou à sociedade. Afirma que o decreto prisional, bem como sua manutenção, baseiam-se em argumentos genéricos relacionados à própria materialidade delitiva.

Sustenta que a defesa requereu inicialmente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, argumentando não haver perigo concreto na sua liberdade, considerando a fragilidade do indício de vínculo com organização criminosa e a ausência de elementos que indicassem periculosidade ou reiteração delitiva. Afirma, entretanto, que o juízo de origem manteve a prisão com base em decisão anterior, sem fundamentação específica sobre a situação individual da paciente. Após a audiência de instrução e julgamento, a defesa reiterou o pedido de medidas alternativas, sustentando que os elementos colhidos demonstravam que a paciente não preenchia os critérios típicos de membro de facção criminosa. Tal pedido foi novamente indeferido, com base na alegação de que ela teria se cadastrado na ORCRIM.

Assevera, ainda, que a defesa pleiteou a realização de perícia no telefone celular apreendido com a paciente, por entender ser essa prova essencial para comprovar sua desconexão com a organização criminosa, no entanto, o pedido foi indeferido pelo Juízo, sob alegativa de que aquele não seria o momento oportuno. Afirma, no entanto, que o pedido já se fazia constante dos autos desde a resposta à acusação, de maneira que, segundo a defesa, tal indeferimento violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assevera, ainda, que a defesa impugnou a prova emprestada que fundamenta a denúncia, sob alegativa de que foi produzida com base em decisão inidônea de busca e apreensão. Aduz que referida decisão quando determinou a medida processual não apresentou fundamentos próprios que justificassem a medida invasiva, de modo que a determinação não se sustenta, eis que faz uso de elemento informativos da investigação.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem, para que seja determinada a realização de perícia no telefone apreendido da paciente. Ao final, seja revogada a prisão preventiva imposta, bem como declarada a nulidade da prova emprestada, que serviu como elemento de prova nos autos em que a paciente figura como denunciada.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 26657077.

Informações prestadas pelo Juízo inquinado coator, que esclarece que a paciente foi condenada pelo crime previsto no art. 2º, §2º, §3º e § 4º, I, IV e V, da Lei n.º 12.850/13, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, e 900 (novecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo mantida sua custódia preventiva.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o deferimento da pretensão almejada.

Ab initio
, cumpre sobrelevar que, consoante informações do Juízo inquinado coator, extrai-se que, posteriormente à presente impetração, foi prolatada, em 09/05/2025,
sentença condenatória em desfavor da paciente NINA VIEIRA FERREIRA
, condenando-a como incursa no tipo penal do art. 2º, §2º, §3º e § 4º, I, IV e V, da Lei n.º 12.850/13, à reprimenda de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa.

Dessarte, a superveniência da sentença penal condenatória não prejudica a análise dos fundamentos da prisão preventiva, de vez que mantida sob iguais fundamentos.

Na hipótese, exsurge do decreto originário fundamentos válidos à imposição da medida extrema, notadamente, em face da necessidade de acautelamento social, dada a periculosidade da ré, evidenciada pelo seu envolvimento com Organização Criminosa do Comando Vermelho.

Em sua decisão, consigna a autoridade inquinada coatora, em decisão datada de 26/11/2024:

“(...) Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos mencionados representados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório.

(...)

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis -, observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto.

Ressalte-se, outrossim, na esteira da jurisprudência do STJ, que mostra-se inviável, prima facie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).”

Em
decisum posterior
, datado de 04/12/2025, o recebimento da denúncia foi ratificado, bem como a constrição da coacta foi mantida pelo juízo, ancorado nos seguintes termos:

“Com efeito, no que toca à alegação de ausência de justa causa, ressai das investigações e da denúncia, em um juízo perfunctório, que há fortes indícios de que a ré em comento realizou o seu cadastro na organização criminosa comando vermelho, constando no cadastro da requerente que a mesma exercia o cargo de tesoureira, sendo mister ressaltar que é consabido, ainda, que o comando vermelho possui rígida segurança orgânica, não permitindo que haja adulteração, manipulação etc., em fichas de cadastros de novos faccionados e nos procedimentos de inclusão de novos faccionados, inclusive os seus grupos de whatsapp são restritos, tanto que, para que se possa realizar o cadastro de um novo faccionado, deve-se seguir regras de rígida segurança, quais sejam: fazer uma chamada de vídeo com as referências do novo integrante (as referências são faccionados mais antigos que vão validar que o candidato a faccionado detém os requisitos exigidos pelo crime organizado), tirar a fotografia do candidato, fornecer informações pessoais etc.

Registre-se, outrossim, que o crime de integrar/promover uma organização criminosa se configura com o simples ato de integrá-la, já que é delito formal, que se consuma independentemente da produção de um resultado naturalístico ou da prática de outros delitos.”

(...)

De análise detida dos autos e, a despeito dos pleitos da requerente, os pedidos não merecem acolhida, ressaltando-se, primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada conforme o estado da causa, tendo, pois, caráter rebus sic stantibus, ex vi do art. 316 do CPP.

É sabido também que, para o deferimento dos pleitos, “in casu”, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que as prisões preventivas em comento seriam merecedoras de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbramos os aludidos elementos novos – “aliquid novi”, registrando-se que permanecem os mesmos pressupostos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva da ré – ID 132348384, dos autos da medida cautelar de n.º 0821532-54.2024.8.14.0401, bem como da decisão que indeferiu o pleito de revogação de prisão preventiva – ID 133787506, utilizando-se da fundamentação per relationem, amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, permanecendo, pois, hígidos os aludidos pressupostos e fundamentos da referida prisão, tudo conforme o conjunto probatório constante do feito.

No que refere da alegada possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não merece acolhida, diante da gravidade concreta do delito em questão e porque não seriam suficientes para acautelar a ordem pública.”

Em decisão mais recente, datada de 11/04/2025, a custódia da coacta fora novamente mantida por seus próprios fundamentos, acrescentando, ainda, o juízo:

“No que concerne à alegação de que o cadastro da ré na organização criminosa seria temerário, vez que não constaria informações acerca da data da vestimenta, senha etc., as mesmas não merecem prosperar, vez que ressai das investigações e da denúncia que a ré teria realizado o seu cadastro na organização criminosa comando vermelho, cadastro este que ocorre sob rígida segurança orgânica de verificação, não permitindo que haja adulteração, manipulação etc., inclusive os grupos de whatsapp do comando vermelho são restritos, tanto que, para que se possa realizar o cadastro de um novo faccionado, deve-se seguir regras de rígida segurança e, conforme as investigações e denúncia, como dito, a ré teria realizado o aludido cadastro, fornecendo inúmeras informações, como nome completo, a sua referência na organização criminosa, realizando chamada de vídeo, encaminhando sua fotografia etc., conforme imagem abaixo colacionada.”

Dessarte, a prisão preventiva exige, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a presença dos requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, fundamentados na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

No caso em tela, a decisão inaugural que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, lastreada na gravidade específica da conduta imputada à paciente, notadamente a sua suposta inserção no núcleo financeiro da organização criminosa Comando Vermelho, ocupando, em tese, a função de tesoureira, com acesso a informações sensíveis e participação ativa no aparato funcional do grupo criminoso.

A argumentação judicial, transcrita em parte no presente voto, demonstra a adequação e proporcionalidade da medida extrema, salientando que o cadastro da paciente na ORCRIM, com observância de ritos de segurança interna (referências, chamada de vídeo, coleta de dados pessoais), constitui forte indicativo de sua vinculação estrutural ao grupo delitivo. Assim, o juízo de primeiro grau examinou os pedidos de revogação à luz do
princípio rebus sic stantibus
, não vislumbrando fatos novos que justificassem alteração no
status libertatis
da paciente.

Em
sentença

condenatória
, foi
negado à ré o direito de recorrer em liberdade,
sob iguais fundamentos de perigo à ordem pública e à aplicação da lei penal. Consignou o juízo, ainda, o fato de a paciente ter permanecido custodiada durante toda a instrução, veja-se:

“NEGAMOS À SENTENCIADA O DIREITO DE RECORRER EM

LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, fundado no risco de que a sentenciada, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real da ré.

Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria, MANTEMOS a prisão preventiva da ré, já qualificada nos

autos. Ressalte-se, ainda, que a aludida ré permaneceu presa durante a tramitação do processo e não seria razoável que fosse revogada a sua prisão no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão.”

Deveras, seria um contrassenso afirmar que a ora paciente, antes de ser condenada em primeira instância, deveria permanecer presa e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida.

Desse modo, não vindo ao presente feito quaisquer provas que demostrem a alteração na situação fática da paciente, que levou ao decreto da medida extrema e à sua permanência no cárcere ao longo de toda a instrução processual, incabível a concessão da ordem mandamental para que recorra em liberdade.

No que concerne à alegada suficiência de medidas cautelares diversas, impende registrar que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria têm assentado que a gravidade concreta da conduta delitiva, em especial quando associada à atuação em organização criminosa de alta periculosidade, pode justificar a prisão preventiva, revelando-se inadequadas as alternativas previstas no art. 319 do CPP.

No tocante ao pedido de
realização de perícia do aparelho celular da coacta
, bem pontua o édito condenatório o incabimento da diligência, ao considerar que,
“ressai da denúncia que os dados do aparelho celular da ré não foram utilizados/narrados na aludida denúncia, anotando-se, ademais, que é desnecessário que o cadastro realizado pela ré na organização criminosa comando vermelho tenha sido enviado do aparelho celular da citada ré, sendo consabido que o cadastro na organização criminosa comando vermelho é realizado sob procedimento de rígida segurança orgânica”.

Outrossim, da leitura da resposta escrita apresentada pela defesa (ID 134956241), inexiste pedido expresso de realização de perícia no celular da paciente, mas apenas pedido de
“acesso integral do relatório do aparelho apreendido em poder da denunciada,
em caso de ter sido enviado à perícia
”
. Nesse contexto, entendeu o Juízo, ainda durante a instrução, que o requerimento posterior da diligência deu-se em momento inoportuno, consoante disposição do art. 396-A, da Lei Adjetiva Penal.

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. ALEGADO CERCEAMENTO D DEFESA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. ART. 400, § 1º, DO CPP. PEDIDOS INDEFERIDOS DE FORMA MOTIVADA. CARÁTER IMPERTINENTE, DESNECESSÁRIO OU PROTELATÓRIO DAS DILIGÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONCLUSÕES FIRMADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESCONSTITUIÇÃO QUEDEMANDARIA INDEVIDO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia.

2. Os pedidos de diligências formulados pela defesa foram indeferidos, de forma motivada, não havendo se falar em constrangimento ilegal. Com efeito, o Magistrado de origem, ao indeferir os pleitos formulados pela defesa, alguns por mais de uma vez, declinou motivação concreta a respeito do caráter impertinente, desnecessário ou protelatório das diligências requeridas, o que foi ratificado de forma fundamentada pelo Tribunal de origem.

3. Além de a decisão estar suficientemente fundamenta e indene de vício capaz de comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa, tem-se que eventual desconstituição das conclusões firmadas pelas instâncias de origem demandaria o indevido revolvimento de fatos e provas, o que não é cabível na via eleita.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC n. 192.205/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.).”
(grifei)

Acerca da
nulidade da prova emprestada
, a matéria foi igualmente debatida na sentença, oportunidade na qual pontuou o juízo que a decisão que autorizou a busca e apreensão, nos autos o Processo 0801016-52.2024.8.14.0097, foi suficientemente fundamentada em elementos concretos, diante de possível participação no crime em apuração, sobretudo, por já responder processo criminal por crime de igual natureza, onde apurou-se ocupar cargo de relevância em facção criminosa destinada ao comando do tráfico de drogas.

Urge consignar que a discussão acerca da legalidade da prova emprestada e da ausência de perícia no telefone não é suficiente para abalar os fundamentos da prisão cautelar, podendo ser objeto de apreciação autônoma em sede recursal própria, e não na via restrita do
writ
, sem que interfira, de imediato, na higidez da constrição preventiva.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/06/2025